Tribunal: TJBA
Processo: 8003599-41.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003599-41.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BOIGRILL COMERCIO ALIMENTICIO E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
LORENA DE SOUZA CARMO MATOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. MORA CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira. A parte apelante pleiteia o deferimento da gratuidade da justiça, argui preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, sustenta abusividade de encargos contratuais, com pedido de descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2.
Verifica-se a controvérsia acerca da legalidade dos encargos pactuados em contrato bancário e da possibilidade de descaracterização da mora diante da alegada abusividade dos juros. Também se analisa o preenchimento dos requisitos legais da petição inicial e a condição financeira da empresa apelante.

III. Razões de decidir

3.
A apelante demonstrou documentalmente sua inatividade econômica e ausência de receitas, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita, conforme art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ.

4.
A petição inicial foi instruída com documentos suficientes para embasar a pretensão de cobrança, inexistindo vícios que ensejem sua inépcia.

5.
É válida a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada
ou com pre
visão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

6.
Os juros remuneratórios estipulados acima de 12% ao ano não configuram abusividade por si só, devendo a alegação ser comprovada caso a caso, conforme Súmula 382/STJ e REsp 1.061.530/RS.

7.
Não restando comprovados encargos abusivos no período de normalidade contratual, não há fundamento para descaracterizar a mora da devedora.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada e r
ecurso
não provido.Tese de julgamento: "1. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida, desde que expressamente pactuada. 2. Os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são abusivos por si sós. 3. A mora não se descaracteriza na ausência de encargos abusivos no período de normalidade contratual."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 98; CF/1988, art. 5º, LXXIV
Jurisprudência relevante citada: Súmula 481, 539, 541 e 382 do STJ; REsp 1.061.530/RS (Tema 27 STJ); Súmula 596 STF; Súmula nº 13 TJBA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8003599-41.2023.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
,
em que
é apelante

B
OIGRILL COMÉRCIO ALIMENTÍCIO E TRANSPORTES
e
a
pelad
o

B
A
NCO
SANTANDER (
BRASIL
)
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia,
em

REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
te Relator.

Sala das sessões,

Presidente

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
Relator

Procurador(a) de Justiça